Tribunal: TJES
Processo: 5000760-43.2018.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000760-43.2018.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARA BAPTISTA DE SOUZA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO DE CONTRATO ENTRE A ESTIPULANTE E A OPERADORA. CONTRATO COLETIVO. CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DE CONTRATO EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se mostra abusiva a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, tendo em vista que o artigo 13 da Lei 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato, aplica-se somente aos planos familiares ou individuais, diferente do caso dos autos.

2. Hipótese em que o contrato mantido pela estipulante junto à demandada, do qual a parte autora era beneficiária, foi rescindido.

3. Impossibilidade de manutenção da parte autora em contrato rescindido. Ao celebrar um contrato coletivo, as operadoras de planos de saúde calculam o risco e a mensalidade com base no grupo informado pela estipulante. Logo, não há como manter individualmente contrato coletivo já rescindido, cujas condições e circunstâncias para contratação são distintas, não podendo continuar a vigência daquele pela vontade exclusiva de alguns dos beneficiários daquele plano.

4. RECURSO PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

5. SEM CUSTAS ante o resultado do julgamento.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.